Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738624-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO HERNANE VALLE DELLA GIUSTINA AGRAVADO: SHCNW SQNW 310 PROJECAO E DECISÃO Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora